Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-05.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM 1a INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONSTÃNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. DIREITOS AQUISITIVOS. ACERVO PARTILHÁVEL. COTAS SOCIETÁRIAS. EMPRESAS. CONSTITUIÇÃO. PERÍODO DA UNIÃO. PARTILHA. MOTOCICLETA. ALIENAÇÃO. PRODUTO DA VENDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A impugnação à gratuidade justiça não se encontra acompanhada de prova capaz de afastar a concessão do benefício deferido à Ré na primeira instância.
2. O princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição, previsto no artigo 492 do CPC/15, impede que o Magistrado conceda provimento diverso ou mais amplo do que pedido pela parte, sob consequência de incorrer em nulidade a sentença que não respeitar essa correlação.
3. Embora acolhida a preliminar de nulidade da sentença extra petita, para decotar a partilha do produto da venda da motocicleta adquirida pelo casal na constância da união, é desnecessário o retorno dos autos à origem, visto que cabível o julgamento imediato pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, I, do CPC/15.
4. A partilha de bens em virtude da dissolução da união estável, ante a ausência de contrato escrito entre os companheiros, deve obedecer ao regime da comunhão parcial de bens, no que couber, como preconiza o art. 1.725 do CC/02.
5. Reconhecida judicialmente a união estável entre as partes no período de dezembro de 2013 a junho de 2020, os direitos aquisitivos de imóvel objeto de promessa de compra e venda, embora não registrada em cartório, mas firmada exclusivamente por um dos companheiros na constância da união, devem compor o acervo a ser partilhado, por força do disposto nos arts. 1.660, I, e 1.725, ambos do CC/02.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.